Tribunal: TJSP
Processo: 2060166-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação indenizatória – Erro médico – Custeio, pelo nosocômio réu, de tratamento prescrito ao autor – Descabimento – Inexistência de prova inequívoca de falha de procedimento do próprio nosocômio ou ainda de culpa ou dolo dos médicos assistentes – Probabilidade do direito invocado não verificada de plano – Não atendidos os requisitos do art. 300 do vigente Código de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação indenizatória – Erro médico – Custeio, pelo nosocômio réu, de tratamento prescrito ao autor – Descabimento – Inexistência de prova inequívoca de falha de procedimento do próprio nosocômio ou ainda de culpa ou dolo dos médicos assistentes – Probabilidade do direito invocado não verificada de plano – Não atendidos os requisitos do art. 300 do vigente Código de Processo Civil. - Recurso desprovido.